Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVELIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO. OPORTUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2. A sentença não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue à conclusão oposta ao interesse da parte (CPC/2015 489 II § 1o).
3. Tendo o réu abandonado o tratamento dentário e diante da ausência de provas de que o valor cobrado é superior aos serviços prestados, não se afastam os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade do alegado pelo autor. Desse modo, deve ser mantida a condenação do réu/apelante ao pagamento do valor decorrente do inadimplemento do contrato.
4. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao recurso.